Tribunal: STF
Processo: ARE 996895
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-27
Data de publicação: 2018-03-27

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos de declaração. Conhecimento e provimento. Afastamento das multas. Recurso extraordinário. Conhecimento. Afastamento do óbice relativo à deficiência na demonstração da existência da repercussão geral do tema. Devolução dos autos ao Relator para análise do mérito da causa.



    1. Não obstante cuidar-se de segundos embargos de declaração, diante da existência de situação excepcional, deles se deve conhecer e a eles dar provimento, com o consequente afastamento das multas impostas.



    2. No caso, dada a relevância da questão suscitada, o não conhecimento do apelo extremo por deficiência na demonstração da existência da repercussão geral deve ser superado para permitir o exame do tema veiculado no referido recurso, devendo os autos voltar conclusos ao Relator.



    3. Embargos de declaração dos quais se conhece e aos quais se dá provimento para se conhecer do recurso extraordinário e afastar as multas impostas.